Tribunal: STF
Processo: Rcl 61655
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional promovida pela Associação dos Agricultores do Pré-assentamento Fábio Santos, com pedido de medida liminar, sob alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF 828, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0301303-81.2014.8.05.0256.



    Em 31.08.2023 deferi em parte a liminar, ad referendum do colegiado e determinei a instrução do feito.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a liminar nos temos em que deferida em Sessão Virtual de 15.09.23 a 22.09.23.



    Na ocasião, relatei:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Dos Agricultores do Pré-Assentamento Fábio Santos em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e acidentes de trabalho de Teixeira de Freitas, Bahia, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0301303-81.2014.8.05.0256, por afronta ao decidido na ADPF 828.



    Alega que na ADPF 828 “o STF determinou a instauração de um regime de transição, que deve ser adotado para cumprimento de decisões judiciais envolvendo imóveis objeto de conflitos coletivos, ” estabelecendo um regime de transição para as desocupações. (eDoc 1, p. 3)



    Informa que “a reintegração de posse determinada pelo MM Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia, ordenando a remoção de cerca de 88 (oitenta e oito) famílias estabelecidas há 08 (oito) anos no imóvel denominado “FAZENDA SOL NASCENTE e FAZENDA SANTA RITA”, que atualmente constitui o ACAMPAMENTO FÁBIO SANTOS, sem a adoção de nenhuma dessas medidas, afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”(eDoc 1, p. 4)



    Na origem cuida-se de reintegração de posse proposta em 2014. A reintegração ocorreu de forma pacífica sendo depois novamente ocupada a área de litígio e, apesar de renovada a liminar primeiramente deferida, não houve cumprimento por falta de manifestação da Polícia Militar em acompanhar as diligência, restando inerte o feito até manifestação do autor, em julho de 2020, de interesse no prosseguimento do feito e, novamente em 2022. Após a Reclamação 54620, de relatoria do Ministro Nunes Marques, o Juízo revogou a liminar de reintegração de posse.



     A parte beneficiária da presente reclamação renovou o pedido na ação de reintegração de posse e o Juízo reclamado determinou novamente a reintegração de posse conforme documento juntado no eDoc 32, nos seguintes termos:



     



    “Vistos, etc. 



    Considerando que não mais vigora a determinação de suspensão de execução de decisão de desocupações, bem como considerando a permanência do esbulho informado nos autos, defiro o quanto requerido em petição de id. 389758595, para que seja expedido novo mandado de reintegração na posse em face dos Requeridos. 



    Autorizo requisição de forma policial para a execução da medida, sendo que os Requeridos deverão ser intimados para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem necessário à regular tramitação do feito. Teixeira de Freitas-Ba, 27 de julho de 2023.”



    Pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça e requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja proibida a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não observados os ditames da ADPF 828.



     Suscitada dúvida em relação à distribuição, a Presidência decidiu pela manutenção desta relatoria e o feito retornou concluso em 29.08.2023.



    Em 31.08.2023 deferi parcialmente a liminar, ad referendum e determinei a instrução do feito.”



     O provimento foi referendado em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA em parte para determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828 no cumprimento da ordem de reintegração de posse. ” (eDoc 45, p. 1).



    As informações não foram prestadas, conforme certidão no eDoc 42.



    A contestação foi apresentada no eDoc 46.



    A Procuradoria-Feral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação conforme a seguinte ementa (eDoc 51):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. REGIME DE TRANSIÇÃO CRIADO PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DE DECISÕES SUSPENSAS COM FUNDAMENTO NA ADPF 828/DF. INOBSERVÂNCIA. - Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação revela situação de moradia coletiva de dezenas de famílias.



    As cautelas cuja observância foram determinadas no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Sendo assim, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que o juízo reclamado observe, nos autos do Processo nº 0301303- 81.2014.8.05.0256, o regime de transição fixado pela TPI Quarta da ADPF 828, especialmente o comando pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Comuniquem-se os beneficiários nos autos de origem. 



    Expeça-se cópia ao Grupo de Trabalho sobre Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente